Tribunal: TJPA
Processo: 0820366-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820366-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VKN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: REPARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS AGRARIO NAUTICO E VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou dificuldades financeiras, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça; (ii) Avaliar se o simples endividamento da empresa é suficiente para justificar o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação documental de incapacidade financeira, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481 do STJ.

4. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é aplicável apenas a pessoas físicas, sendo necessária a demonstração concreta de insuficiência financeira por parte das pessoas jurídicas.

5. O endividamento, por si só, não é fator suficiente para concessão do benefício, devendo ser apresentada prova adequada da incapacidade de arcar com as despesas judiciais.

6. Como medida alternativa ao indeferimento, foi garantido o direito ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015 e Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas requer comprovação documental de insuficiência financeira; 2. O simples endividamento não é suficiente para justificar o deferimento do benefício; 3. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é restrita às pessoas naturais; 4. O parcelamento das custas processuais é alternativa viável para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 98, § 6º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/12/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2269827-85.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mais, julgado em 03/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820366-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
VKN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: REPARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS AGRARIO NAUTICO E VEICULOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VKN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EM LIQUIDACAO em face da decisão monocrática de id. 30435098 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Irresignada, a parte recorrente interpôs AGRAVO INTERNO (id. 30701831) sustentando que passa por dificuldades financeiras, havendo débitos em aberto, estando, inclusive, em liquidação extrajudicial, pelo que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado
a quo
.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu o benefício da justiça gratuita asseverando que a parte embargante – PESSOA JURÍDICA – não trouxe aos autos a comprovação de sua insuficiência financeira.

Detida análise do caderno processual, entendo que não assiste razão à parte agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Em relação às pessoas jurídicas, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte requerente do pedido de benefício da justiça gratuita deve fazer prova dessa condição. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo.

2. Se, mesmo após regular intimação, não for comprovada a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, é inafastável o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

O simples fato da parte agravante possuir dívidas pendentes de pagamento não lhe confere direito automático ao benefício da justiça gratuita, eis que continua dependendo de adequada comprovação da hipossuficiência.

A propósito:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante pessoa jurídica. Inconformismo. Sem razão. Protestos e cobranças que não ensejam a automática concessão da justiça gratuita. DRE, Balanço Patrimonial e declaração do IRPJ antigos. Empreendimentos imobiliários estão relacionados a financiamento e execução complexos e dilatados. Débitos aparentemente equivalentes à natureza do empreendimento. Justiça gratuita e diferimentos de custas que exigem situação de necessidade do requerente. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de instrumento nº 2269827- 85.2020.8.26.0000, relator Desembargador ROBERTO MAIS, julgado em 03/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Irresignação – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da agravante – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Alegação de grave crise financeira, sobremaneira diante da pandemia advinda da COVID-19, mas ausência de comprovação dos efeitos de maneira concreta – Simples fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária – Empresa que se mantém em atividade, auferindo receitas com intuito lucrativo – SEGREDO DE JUSTIÇA – Pretensão de tramitação do feito sob segredo de justiça – Desnecessidade – Princípio constitucional da publicidade – Juntada de documentos sob a classificação de "Documentos Sigilosos" impede o acesso ao respectivo conteúdo por terceiros não habilitados no processo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21602460420218260000 SP 2160246-04.2021.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. A pessoa jurídica que pretender a concessão da justiça gratuita deverá comprovar cabalmente a sua condição de miserabilidade para receber o benefício, não bastando a sua mera alegação feita ao Judiciário. O fato de a pessoa jurídica possuir inúmeras ações trabalhistas não significa, necessariamente, que não tenha condições sequer de pagar as despesas processuais, caso venha a perder a lide. (TJ-MG - AGT: 10024082829862003 Belo Horizonte, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Ademais, a decretação de liquidação extrajudicial não enseja automaticamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoa jurídica, desde que comprovada, de forma inequívoca, a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015, e Súmula 481 do STJ . A decretação de liquidação extrajudicial não enseja automaticamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente; é imprescindível a comprovação efetiva da hipossuficiência. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante, incluindo o Balanço Patrimonial de Abertura da Liquidação Extrajudicial e o Relatório da Administração, não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em liquidação extrajudicial, depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não foi demonstrado na presente hipótese . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51591256920248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 20-08-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51591256920248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . EXORBITÂNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL . GRATUIDADE. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTOS. NÃO PROVIMENTO . 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2 . O simples fato de a instituição financeira estar em liquidação extrajudicial não implica o deferimento da gratuidade de justiça. 3. "Não há falar em suspensão do feito, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o comando previsto no art. 18 da Lei 6 .024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e à liquidez do crédito." (AgInt no AREsp n. 2.310 .365/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2448121 RS 2023/0319054-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo das partes postulantes, sob pena de terem o benefício indeferido.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado. 3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados. (STJ - AgInt no AREsp: 1995577 RS 2021/0323955-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163- 91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Como garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV), concedo à parte agravante o direito ao parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação,
garantindo à parte recorrente o direito ao parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ..

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026